Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716537-29.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELEN CONCEIÇÃO DE SOUZA IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS em favor de ELEN CONCEIÇÃO DE SOUZA, contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF que revogou a prisão domiciliar da paciente e determinou a expedição de mandado de prisão. O impetrante alega, em suma, que a paciente é mãe de 04 (quatro) crianças, todas na infância, sendo que 02 (duas) delas têm somente 01 (um) mês de idade, de modo que a manutenção da sua prisão gerará gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, ocasionados com a ausência da mãe, sem falar que estão amamentando ainda. Esclarece que o genitor das crianças está cumprindo pena. Salienta que o art. 318, V, do CPP prevê a possibilidade de substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar para a mulher mãe com filho de até 12 anos de idade. Cita o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do STF, julgados do STJ e diversos dispositivos legais e constitucionais a fim de amparar a sua tese. Afirma ser garantia da mulher presa lactante condição especial em razão da necessidade de contato constante com a criança, contato este fundamental e necessário para o desenvolvimento do infante, não só físico como também emocional. Defende a relativização da prisão processual (até mesmo da prisão decorrente de sentença penal condenatória), em razão da preponderância do interesse da criança, especialmente da recém-nascida - vulnerável em grau máximo – e do princípio constitucional da intranscendência das penas, em que há, por via reflexa, o aprisionamento da lactente e do recém-nascido. Invoca o princípio da presunção da inocência. Pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da decisão combatida, com a expedição de alvará de soltura. Decido. Consta dos autos que a paciente cumpria pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mas, em 12/5/2021, o MM. Juiz da VEP revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão, nos seguintes termos: “Trata-se de sentenciada em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, concedida nos termos do mov. 111.1. Diante das inúmeras notícias de violações às condições impostas por ocasião da concessão do benefício, foi designada audiência de oitiva, que não ocorreu, diante da ausência da sentenciada, conforme mov. 212.1. A certidão do mov. 211.2 noticia que a apenada mudou de endereço, o que não foi comunicado ao juízo. No mais, após a data da audiência designada, vieram aos autos outras dezenas de ofícios oriundos do CIME comunicando violações praticadas pela sentenciada. Considerando esse quadro de aparente indiferença às determinações do juízo, revogo, cautelarmente, a prisão domiciliar, determinando a expedição de mandado de prisão. Comunique-se ao CIME. Com o recolhimento da apenada, inclua-se em pauta para oitiva. Intimem-se.” Em que pesem os argumentos lançados pelo impetrante, em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, porquanto aparentemente adequada a revogação da prisão da domiciliar, “diante das inúmeras notícias de violações às condições impostas por ocasião da concessão do benefício” (monitoramento eletrônico). Além disso, a paciente não compareceu à audiência para sua oitiva, designada para 12/2/2021, conforme consulta ao andamento da Execução Penal n. 0011965-36.2015.8.07.0015, e mudou de endereço sem comunicar ao Juízo da Execução. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador